Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700193-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALDEIR GUIMARAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à incidência de ICMS sobre os encargos setoriais TUST e TUSD, relativos ao consumo de energia elétrica. Pede liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. No caso em apreço, é possível vislumbrar que o deferimento liminar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, uma vez que o contrário não só ofereceria risco ao resultado útil do processo, como também perpetuaria uma potencial situação de ilegalidade, consoante jurisprudência majoritária deste Tribunal e do e. Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais, imóvel FZ SUCUPIRA CH 05 LT 18, RIACHO FUNDO/DF – ID 54858276, no prazo de 10 dias. Após, conforme decisão recebida por este Juízo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo a tramitação de todos os processos que discutem a incidência do ICMS nas tarifas de TUSD e TUST, em todo o território nacional, inclusive os que tramitam no Juizados Especiais. Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras, determino a suspensão dos autos. Oportunamente, julgado o ProAfR nos EREsp 1.163.020/RS, voltem os autos conclusos. Intimem-se.” DECIDO. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado a amparar a medida pleiteada pelo agravante. A Primeira Seção do STJ, em exame do tema, afetou o EREsp 1.163.020/RS à sistemática dos recursos repetitivos e suspendeu a tramitação de todos os processos em âmbito nacional, inclusive nos Juizados Especiais, revelando que a questão de direito é controvertida na jurisprudência, o que de antemão afasta a verossimilhança do direito sustentado pelo recorrido, inexistindo amparo para a medida conferida na origem. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Dispenso as informações do juízo processante. Aguarde-se o julgamento do recurso paradigma, Tema 986. Após, abra-se vista à recorrida para apresentar contrarrazões. (e) Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito